Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700857-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANTARES ENGENHARIA LTDA RECORRIDA: OESTE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. NOTA FISCAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1.O artigo 113 do Código Civil, após as alterações trazidas pela Lei no 13.874 de 2019, prescreve que a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. No caso, em que pese a tese recursal no sentido que a taxa de administração não integra o custo efetivo da obra para fins de cálculo do bônus por economia, foi juntada aos autos planilha, elaborada pela apelante, na qual a taxa de administração foi incluída no cálculo, situação que afasta a tese defendida. 2. A discussão acerca da responsabilidade pelo adimplemento da verba trabalhista já foi resolvida pela Justiça do Trabalho que condenou a apelante à obrigação, de sorte que a alegação de suspensão contratual e de ausência de responsabilidade deveria ter sido aduzida perante aquela Justiça Especializada. 3. Inexistindo nos autos prova irrefutável e manifesta de dolo, não há falar em litigância de má-fé. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados. Assevera, ainda, que o acórdão recorrido desrespeitou a força normativa do contrato, quanto à inclusão do percentual de 8% (oito por cento) referente à taxa de administração deve integrar a base de cálculo. Não aponta, todavia, em relação à matéria, qual dispositivo legal entende ofendido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Quanto à tese referente à inclusão da taxa de administração na base de cálculo, o recurso não colhe melhor sorte, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, a apreciação da tese recursal demandaria interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012